Tribunal: STF
Processo: AI 745624
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
   QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA
   COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.